Tribunal: STF
Processo: ARE 1554026
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Brasil Krin Indústria de Bebidas Ltda interpõe agravo (eDoc 69), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 66) que, com base na incidência dos enunciados 282, 356 e 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, na natureza infraconstitucional da matéria, bem como no tópico mal fundamentado de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 41) manejado em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado (eDoc 37):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. REVELIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERRITÓRIO DE EXCLUSIVIDADE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. POLÍTICA DE PREÇOS E MARKUP. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE PREÇOS. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



     1. O exame da revelia antes da apreciação da questão pelo juízo de origem resulta em supressão de instância. Questão não conhecida. 



     2. A cláusula que permite a venda direta pela fabricante, dentro do território de exclusividade das distribuidoras, por si só não é abusiva. Restará caracterizada a abusividade (art. 187, CCiv) se, e quando demonstrado, concretamente, o uso inadequado da permissão contratual, situação a ser melhor enfrentada no curso do processo e quando do julgamento de mérito da questão. 



    3. É inviável o deferimento da pretensão genérica das Agravantes. Por outro lado, é possível que uma vez se edificando a ação no artigo 36 da Lei nº 12.529/11 e almejando tanto a suspensão de práticas abusivas como a respectiva indenização, poderá a parte trazer o fato novo e as respectivas provas aos autos de origem para em seguida postular a tutela judicial específica, sem que isso represente inovação à causa de pedir. Dinâmica processual vigente no Código de Processo Civil, precisamente nos artigos 295, 296, 493 e 933. 



     4. Existência de três correspondências eletrônicas, dos anos de 2015, 2016 e 2017, tratando da manutenção do markup ao longo do último triênio e, também, o próprio “manual da operação comercial” da fabricante estabelecendo margem de 27,5%. Os elementos em tela trazidos pelas agravantes, contudo, emitidos pela própria Agravada, o que reforça sua força probante. 



    5. Informações dando conta da ausência de competitividade, em razão do preço praticado pela agravada, indicando situações em que estavam adquirindo produtos sem a margem pactuada, especialmente quando comparado aos pontos de venda direta da fábrica. 



     6. Nos contratos de distribuição, há uma relação de dependência entre as partes e, especialmente no que concerne aos distribuidores, uma submissão em relação aos distribuídos (fabricantes). 



     7. Aliada às regras de direito civil, no presente caso deverá se observar também as normas e princípios que regem a Recuperação Judicial, a qual tem “por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47, L11.101/05). 



    8. Motivada pela resistência da fábrica em cumprir a decisão monocrática que determinou a observância do markup pactuado entre as partes, é cabível a fixação provisória de preços dos produtos com base nas notas fiscais e planilhas constantes dos autos. 



    9. Impossibilidade de se dotar a pauta fiscal estadual como preço de referência para as distribuidoras, pois aquela se refere ao preço de venda ao consumidor final, para fins tributários. Súmula 431 do STJ. EREsp 33808-SP. 



    10. Deve ser assegurado às agravantes o markup mínimo de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para os produtos retornáveis e 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) para os produtos descartáveis, tendo por base o menor preço que pratica no seu PDA-Jaboatão (ponto de distribuição avançado da fabricante), relativamente aos respectivos produtos. 



    11. Necessidade de produção de prova pericial no juízo de origem e exibição de documentos no juízo de origem. 



     12. Majoração provisoria dos preços inicialmente fixados na decisão monocrática e manutenção das astreintes. 



    13. Recurso provido em parte.



    Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de impedimentos ao conhecimento do recurso extraordinário, com fundamento na violação dos arts. 5º, incisos LIII e LIV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    Alega que a decisão atacada afrontou diretamente o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, ao deixar de reconhecer a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a demanda inicial, limitando-se à análise dos pedidos formulados pelo Grupo Mediterrânea.



    Argumenta que houve violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que se impôs um tabelamento de preços incompatível com a lógica concorrencial e dinâmica do mercado de bebidas, contrariando o art. 170, da CF.



    Por fim, afirma que o acórdão proferido implicou privação indevida de bens, sem a devida contraprestação pecuniária, configurando afronta ao art. 5º, inciso LIV, da CF.



    Esse é o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A Brasil Krin Indústria de Bebidas Ltda não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que superado tal argumento, a pretensão recursal não merece prosperar.



    O recurso extraordinário interposto dirige-se contra decisão de natureza precária, proferida no âmbito de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não se encontra preenchido o requisito do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a atuação desta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, restringe-se a causas decididas em caráter definitivo, o que não se verifica nas decisões proferidas em sede de tutela antecipada. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)



    Incide, portanto, o óbice previsto no Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Ambas as Turmas desta Corte já firmaram entendimento no sentido de que o ato decisório que apenas examina a presença do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida não configura pronunciamento definitivo sobre o mérito da controvérsia, razão pela qual é inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.



     II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.179.493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988.731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)  



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Inviável, portanto, a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente